Tribunal: TJDFT
Processo: 0724421-49.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor. Juizado Especial Cível. Recurso Inominado. Transporte aéreo. Extravio temporário de bagagem em viagem de turismo. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Quantum indenizatório. Manutenção. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado movido por Gol Linhas Aéreas em face de sentença do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou procedente o pedido autoral para condenar a companhia aérea ao pagamento de danos morais, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais).
2. Na origem, a parte autora alega que realizou viagem para Natal-RN, tendo ficado 04 dias privada de seus objetos pessoais, durante a viagem, em razão de extravio temporário de bagagem imputado à companhia aérea recorrente. Pleiteou, sob esse viés, indenização por danos materiais e morais.
3. Em sentença, ID 83620622, foi reconhecida a falha na prestação de serviços e o dever de indenizar a parte autora nos termos delineados no Tópico 1.
4. Em suas razões recursais, ID 83620634, a parte recorrente sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que o extravio foi apenas temporário e solucionado dentro do prazo de 7 dias previsto na Resolução ANAC no 400/2016. Alega que a restituição da bagagem em quatro dias afasta o defeito do serviço e caracteriza mero aborrecimento. Defende a inexistência de dano moral indenizável, por ausência de prejuízo efetivo. Subsidiariamente, requer a redução do quantum fixado e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 4.1. Preparo recolhido (ID 83620632).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em averiguar se o extravio temporário de bagagem em viagem de turismo acarreta dano moral indenizável, com aferição do quantum.
III. Razões de decidir
6. De início, ressalta-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
7. Cumpre esclarecer, ainda, que o caso diz respeito ao extravio de bagagem de consumidor, de modo que não se relaciona com as hipóteses de suspensão decorrentes do Tema 1.417 do STF, razão pela qual o curso do processo segue a sua regularidade.
8. O fornecedor de serviços somente se exime de responsabilidade se comprovar a ocorrência de excludentes previstas no art. 14, § 3o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ausente tal demonstração, subsiste a responsabilidade objetiva. No caso em exame, é incontroverso que houve extravio de bagagem por quatro dias durante a viagem realizada pela autora. Tal circunstância insere-se no âmbito do risco da atividade econômica desenvolvida pela companhia aérea.
9. O extravio temporário de bagagem, nesse viés, configura fortuito interno, uma vez que é decorrente da própria dinâmica do serviço de transporte aéreo, não sendo apto a afastar o nexo causal. Trata-se, dessa maneira, de evento previsível e controlável pela empresa, inerente à organização logística do serviço prestado. A recorrente não apresentou elementos capazes de demonstrar fato exclusivo de terceiro ou qualquer outra causa externa apta a romper a relação de causalidade. Mantém-se, assim, o dever de indenizar, diante da responsabilidade objetiva que rege a espécie.
10. Nesse sentido, a circunstância de a autora ter realizado a maior parte da viagem sem seus pertences pessoais extrapola o mero aborrecimento cotidiano. A privação de bens essenciais durante viagem de turismo frustra legítimas expectativas da consumidora e impõe constrangimentos a ela. Tal situação afeta direitos da personalidade e enseja dano moral indenizável, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República, e do art. 186 do Código Civil.
11. Destaca-se, ainda, que o fato de a bagagem ter sido devolvida em prazo inferior ao limite regulamentar de sete dias não afasta, por si só, o dever de indenizar, em especial considerando as peculiaridades do caso concreto. Em situações desta natureza, o entendimento do TJDFT é o seguinte: “(...) A transportadora aérea, responsável pela integralidade do trajeto contratado, responde objetivamente pelo extravio temporário de bagagem, não sendo elidida pela alegação de devolução dentro do prazo previsto em resolução administrativa, tampouco pela ausência de tradução juramentada dos comprovantes de gastos”. (TJDFT, Acórdão 2081627, 0727825-63.2024.8.07.0001, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/01/2026, publicado no DJe: 11/02/2026).
12. No mesmo sentido: “(...) Cumpre consignar que o extravio de bagagem, ainda que temporário e em prazo inferior ao previsto no §2o do art. 32 da Resolução no 400/ANAC, configura falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva do transportador, em razão dos transtornos sofridos decorrente da privação, ainda que temporária, de seus pertences, mostrando-se devida a compensação de ordem moral” (TJDFT, Acórdão 2058743, 0700884-88.2025.8.07.0018, Relator(a): Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 03/11/2025).
13. Em relação ao quantum fixado, o valor de R$ 1.000,00 não se revela excessivo, nem enseja enriquecimento sem causa, motivo pelo qual não comporta redução.
IV. Dispositivo
14. Recurso inominado conhecido e não provido.
15. Custas recolhidas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.